Tribunal: TJES
Processo: 0006622-34.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6622
-
34
.20
21
.8.08.00
1
1

APELANTE: CARLOS EVANDO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006622-34.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EVANDO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6622
-
34
.20
21
.8.08.00
1
1

APELANTE: CARLOS EVANDO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

CARLOS EVANDO COSTA

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1ª Vara Criminal de C
achoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
pela prática do crime previsto

n
o artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
29
/
32
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição

do crime de tráfico de drogas,
sustentando a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente,
alega ser o recorrente usuário de entorpecentes, pretendendo a desclassificação do delito que lhe é imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Contrarrazões
às
fls.
33v
/
33v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

Id 3
783875
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

A Denúncia narra que, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 21h08min, na Rua Armando Reis Athayde, bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, o recorrente foi flagrado trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como "cocaína", a fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data supracitada, após receberem informações acerca da comercialização de entorpecentes na rua acima citada, os agentes policiais se deslocaram até o local a fim de confirmar a veracidade da notícia recebida. Dada a atitude suspeita, os policiais procederam à abordagem, bem como realizaram busca pessoal no recorrente, então suspeito.

Foi encontrada em poder do apelante a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Ainda, recolhido o material anteriormente dispensado pelo recorrente, que se verificou tratar de 26 vinte e seis) pinos da substância análoga à "cocaína".

No que tange à
materialidade
delitiva do crime em análise, restou demonstrada
pelo B.U. (fls. 09/11 do IP), Auto de Apreensão (fl. 13 do IP) e Laudo de Exame Químico (fl. 06 dos autos).

A
autoria
, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, em especial os depoimentos prestados pelos Policiais Militares

Alcilaine Oliveira Zangerolame e Wilson Baptista da Costa (mídia de fl. 14 – vídeo hospedado no drive), manifestados de forma clara, e que se encontram em harmonia com os fatos expostos pelo Ministério Público e confirmam os depoimentos fornecidos em sede policial.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA -
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
– (...)
1 - O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,

mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Ademais, verifica-se a ausência de contradições entre os depoimentos prestados.
(...)” Grifamos.
(TJES, Classe: Apelação, 12111221318, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013) (Destaquei)

Com efeito, o recebimento com reservas da declaração do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do réu somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-la imprestável, o que não é o caso sub examine.

Ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elidiria a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, dentre elas a de ter em depósito e guardar, dentre outras, que se esgotam em si mesmas, a não ser quando o agente comprova a destinação exclusiva do uso próprio, o que não é o caso versado.

Todos estes fatores foram sopesados pelo Juiz sentenciante, cuja conclusão, materializada na Sentença condenatória, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente à procedência das imputações, não havendo lugar para a pretensa absolvição por suposta insuficiência probatória.

No que concerne ao pedido de desclassificação intentado alternativamente pela Defesa, não se pode perder de vista a previsão normativa contida no §2º do artigo 28 da Lei 11343/06, que dispõe in verbis:

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (destaquei)

In casu
,
é possível constatar que a condenação que lhe fora imposta, na forma como decretada, se impunha e é irretocável, na medida em que há, sim, plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica a ele atribuída na exordial acusatória, como já visto alhures.

Embora o recorrente tenha negado qualquer participação no tráfico, as circunstâncias da prisão, aliadas aos relatos trazidos à colação, indicam, com a robustez necessária, a ocorrência do tráfico de drogas, tornando-se pouco crível a versão apresentada pelo recorrente.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6622
-
34
.20
21
.8.08.00
1
1

APELANTE: CARLOS EVANDO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.